Tribunal: TJDFT
Processo: 0723558-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL FINANCIADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. JUROS DE OBRA NÃO PAGOS PELO MUTUÁRIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUITAÇÃO DAS PARCELAS PELA CONSTRUTORA QUE FIGUROU COMO FIADORA. COBRANÇA DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO E DANO MORAL IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos das cláusulas 4.10, 5.1.2 e 5.2 do contrato de mútuo celebrado com a Caixa Econômica Federal (ID 54264978), o mutuário deveria pagar encargos contratuais (juros de obra) durante o período de construção do empreendimento. E de acordo com as cláusulas 10.8 e 10.9 a construtora assumiu, na qualidade de fiadora, a obrigação de quitar esses encargos que não fossem pagos pelo mutuário.
2. Se o consumidor deixou de pagar sucessivas parcelas de juros de obra, que foram quitados pela construtora aproximadamente 2 meses após o vencimento original de cada uma delas, é direito da construtora cobrar do adquirente/mutuário as prestações que pagou na qualidade de fiadora.
3. A planilha emitida pela Caixa Econômica Federal mostra que os dois pagamentos realizados pelo consumidor à construtora em 10/5/2023 e 28/6/2023 quitaram as prestações dos juros de obra vencidos originalmente em 22/10/2022, 22/11/2022, 23/2/2023, 23/3/2023 e 23/4/2023.
4. Inexistindo cobrança em duplicidade, deve ser reformada a sentença que condenou a construtora a devolver a quantia de R$ 1.167,05 paga em 28/6/2023, ficando prejudicado os pedidos de devolução dobrada e dano moral formulado pelo autor.
5. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do autor e provido o recurso da ré. Relatório e voto em separado.